Tribunal: TJES
Processo: 5007118-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007118-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SIQUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007118-32.2022.8.08.0014
Recorrente: MARLI SIQUEIRA DA SILVA

Recorrido: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.

(1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A PARTE AUTORA, EM EPÍTOME: QUE TOMOU CIÊNCIA DE QUE HAVIAM REALIZADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME (Contratos nº 813646093 e nº 813646702), PORÉM SEM O SEU CONSENTIMENTO; QUE SOUBE DO ALUDIDO CONTRATO APÓS RETIRAR O EXTRATO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM QUE TENHA RECEBIDO QUALQUER VALOR EM SUA CONTA. DESSE MODO, POSTULA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO SUSCITA PRELIMINARES. NO MÉRITO, EM SUMA, DEFENDE A LEGITIMAÇÃO DA SUA CONDUTA, ALEGANDO A PREEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, FAZENDO JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. POR FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO PELA AUTORA, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DA QUESTÃO PRELIMINAR. (6.1).
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DAQUELE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.

(6.2).
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. OBSERVO QUE, NO CASO EM APREÇO, É IMPERIOSA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PORQUANTO, EM QUE PESE A RECORRENTE ALEGAR NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - OBJETO DA PRESENTE DEMANDA - JUNTO AO BANCO RÉU, A PARTIR DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO CADERNO PROCESSUAL, É POSSÍVEL INFERIR QUE AS ASSINATURA CONSTANTE NO RG DA AUTORA (ID.: 4440154 - Pág. 7) E NOS CONTRATOS CARREADOS PELO RÉU (ID.: 4440154 - Pág. 6 e 8 e 4440157 - Pág. 6 e 8) SÃO SEMELHANTES. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE A RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO O RECORRIDO EXIBIDO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MENCIONADA, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECORRIDO, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)